Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA NO DETRAN/DF. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do contrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
2. O mero descumprimento contratual, relativo à falta de entrega da documentação necessária à transferência de veículo junto ao DETRAN, não gera a compensação por dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.